Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-34.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXORBITÂNCIA. ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CPC, ART. 85, § 8o.
I. Extintos os embargos de terceiro mediante sentença terminativa, os ônus da sucumbência devem ser atribuídos à parte embargada que requereu o cumprimento de reintegração de posse de imóvel que não lhe pertencia e que foi regularmente adquirido pelo embargante, presente o disposto no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.
II. Não obstante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076, a aplicação literal dos §§ 2o e 6o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quando acaba por comprometer o próprio acesso à jurisdição e chancelar transferência patrimonial ilegítima, viola o princípio da razoabilidade transportado da Constituição Federal para o artigo 8o do Código de Processo Civil.
III. Interpretação que resulta na atribuição de honorários advocatícios desproporcionais conflita abertamente com os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal, na sua acepção substancial, consagrados no artigo 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.